Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI No 0721303-57.2023.8.07.0000. EFEITOS EX TUNC. TEMA No 1.085 DO STJ. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 24/9/2024 (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000).
2. O Autor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual se aplica ao caso a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências c/c Lei no 14.509, de 27/12/2022, que alterou o percentual máximo de consignações facultativas para 45% (quarenta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) reservados para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito e 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.
3. Considerando a legislação aplicável à hipótese, verifica-se que os descontos realizados no contracheque do policial militar pelo Banco Réu encontram-se dentro dos limites legais.
4. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1085, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.
5. Havendo autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. Malgrado a Tese Repetitiva trate da Lei no 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, a orientação firmada aplica-se, por analogia, aos servidores públicos federais e aos policiais militares do Distrito Federal, pois não há razoabilidade em conferir tratamento diferenciado a servidores públicos que se encontram em situação idêntica à dos empregados regidos pela CLT. Precedentes.
7. Apelação conhecida e não provida.